Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-93.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715653-93.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA ROCHA APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE LOURDES PEREIRA DA ROCHA em face de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO S.A. A parte Apelada juntou minuta de acordo e requer a sua homologação. Presentes os poderes de transigir na procuração de ambas as partes nos ID’s 9687756 e 9687794. Cumpridos os requisitos formais, HOMOLOGO a transação e RESOLVO o processo com apreciação de mérito em relação aos pontos discutidos no acordo, nos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. A parte apelada apresenta comprovante de pagamento do acordo firmado. INTIME-SE a parte agravante para informe se houve o pagamento integral do acordo. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020 16:35:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador